Tribunal: STF
Processo: Rcl 38901
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Drogal Farmacêutica Ltda. (filial 56) e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no Processo 1002164-65.2017.8.26.0602, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral). 
    A reclamante sustenta, em síntese, que o TJSP desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral, ao decidir que, na hipótese de a base de cálculo real ser inferior à presumida, a restituição do ICMS deveria respeitar o procedimento da Lei 6.374/89, do Estado de São Paulo.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradora-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Pretensão semelhante à do reclamante foi analisada pelo Plenário desta Corte, ao examinar o Tema 1.060 da Repercussão Geral, oportunidade em que esta Corte estabeleceu uma distinção entre o caso e o Tema 201. Confira-se a ementa do leading case:
    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente. 2. Ausência de repercussão geral. (ARE 1.222.648-RG/SP, Rel. Min. Ministro Presidente) 
    Assim, nos termos do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, acima referido, considero ter inexistido, por parte do aresto reclamado, afronta à decisão tomada no RE 593.849/MG.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator